Tribunal: TJSP
Processo: 0000781-34.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Autor nomeado para ocupar cargo em comissão. Relação de trabalho regida por disposições estatutárias e não pela CLT. Férias. Comprovação do pagamento. Inaplicabilidade do artigo 145 da CLT Auxílio-alimentação. Verba que possui caráter indenizatório e eventual, não se incorporando, assim, ao patrimônio da parte. Com base na natureza da benesse, não há direito adquirido

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Autor nomeado para ocupar cargo em comissão. Relação de trabalho regida por disposições estatutárias e não pela CLT. Férias. Comprovação do pagamento. Inaplicabilidade do artigo 145 da CLT Auxílio-alimentação. Verba que possui caráter indenizatório e eventual, não se incorporando, assim, ao patrimônio da parte. Com base na natureza da benesse, não há direito adquirido à sua percepção, salvo expressa determinação legal. Pedidos que se afiguram incompatíveis aos servidores que exerçam cargos em comissão. Sentença mantida. Pedido improcedente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000781-34.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante BRUNO
RAFAEL CAMPOS FERRÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE NUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
2
ACF no 11.408/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0000781-34.2019.8.26.039
Comarca de Nuporanga
Apelante: Bruno Rafael Campos Ferrão
Apelado: Município de Nuporanga
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Autor nomeado para
ocupar cargo em comissão. Relação de trabalho regida por
disposições estatutárias e não pela CLT. Férias. Comprovação do
pagamento. Inaplicabilidade do artigo 145 da CLT Auxílio-
alimentação. Verba que possui caráter indenizatório e eventual,
não se incorporando, assim, ao patrimônio da parte. Com base na
natureza da benesse, não há direito adquirido à sua percepção,
salvo expressa determinação legal. Pedidos que se afiguram
incompatíveis aos servidores que exerçam cargos em comissão.
Sentença
mantida.
Pedido
improcedente.
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação proposta por BRUNO RAFAEL
CAMPOS FERRÃO em face do MUNICÍPIO DE NUPORANGA
afirmando que trabalhou no Município de 01/02/2013 a novembro de 2016,
como chefe técnico de vigilância sanitária. Aduz ter direito adquirido ao
auxílio-alimentação, além de que o Município não teria remunerado
corretamente as férias concedidas, fazendo jus ao reconhecimento do direito
ao recebimento de auxílio-refeição, dobra de férias e terço.
A r. sentença julgou improcedente os pedidos e condenou o
autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
da causa, ressalvada a gratuidade judicial (fls. 185/190).
O autor apelou, aduzindo, em suma, que “entende merecer
reforma a r. decisão sendo que como já relatado o apelante e demais servidores até
cerca de setembro de 2015 recebiam valor referente auxílio alimentação contudo o
benefício foi INDEVIDAMENTE cortado sem qualquer explicação o que fere
totalmente o direito adquirido dos servidores, bem como o princípio constitucional
da proibição de irredutibilidade salarial”; que “ao contratar sob a égide do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
3
regime celetista, o ente público despe-se do jus imperium que lhe é peculiar,
igualando-se ao empregador privado para fins de cumprimento das obrigações
trabalhistas. Daí decorre que a legislação municipal equipara-se ao regulamento
ou ao estatuto interno das empresas privadas, aplicando-se naquilo que for mais
benéfico ao trabalhador e desde que não implique em desconsideração de normas
cogentes de ordem pública. O vale-alimentação é parcela prevista em lei municipal
e o seu fornecimento gerou direito que se incorporou ao contrato de trabalho da
parte reclamante. Por esse motivo, a supressão abrupta da parcela pelo
empregador configura evidente alteração contratual lesiva, violando o disposto no
art. 468 da CLT” e que “no mérito, no que tange ao pagamento extemporâneo das
férias, razão assiste à parte autora posto que aplica-se neste particular o
entendimento preconizado no art.145 da CLT c/c a Súmula no 450 do C.TST (...) É
devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço
constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época
própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo
diploma legal. A parte reclamada é revel e confessa quanto a matéria de fato.
Diante do exposto, devido o pagamento da dobra das férias remuneradas relativas
ao período imprescrito do contrato de trabalho, acrescidas de 1/3, como se apurar
em regular liquidação de sentença. Registre-se que a parte reclamante já recebeu a
parcela de forma simples, sendo deferido somente a dobra relativa aos períodos
aquisitivos referidos”. Requer “a reforma da r. sentença, com condenação da
apelada nos itens acima requeridos, quais sejam, pagamento do vale alimentação e
das férias em razão de pagamento fora do prazo legal” (fls. 197/215).
Contrarrazões às fls. 209/214.
É o relatório.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se ratificam, e com
vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão se mantém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
4
consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e jurídicos
fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e, em
observância ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo largamente utilizado
pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC
994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”
(RESP no 662.272-RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007;
RESP 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“(...) No caso em tela estamos a lidar com ação envolvendo a
Administração Pública, que se pauta por estrita legalidade. Ou seja: para
solução da questão basta a análise dos dispositivos pertinentes.
Assim, passo ao julgamento do mérito da demanda.
DO MÉRITO.
No seu mérito a ação é improcedente.
Limita-se a discussão quanto ao cabimento ou não da dobra pelo
pagamento extemporâneo (artigo 145 da CLT) que é claro.
Pois bem.
Estatui o artigo 145 da CLT que o pagamento da remuneração
das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados
até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.
Sobre o regime de "emprego público" adotado pela requerida,
anote-se a doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:
"Sujeitam-se a uma disciplina jurídica que, embora sofra
inevitáveis influências advindas da natureza governamental da contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
5
basicamente, é a que se aplica aos contratos trabalhistas em geral;
portanto, a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho" (BANDEIRA
DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a edição.
Malheiros. Página 260).
É necessário, contudo, fazer uma certa distinção na espécie.
Anoto, para tanto, a doutrina de HELY LOPES MEIRELLES:
́Cargo em comissão é o que só admite provimento em caráter
provisório. São declarados em lei de livre nomeação (sem concurso
público) e exoneração (art. 37, II), destinando-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V). Todavia, pela EC 19, o
preenchimento de uma parcela dos cargos em comissão dar-se-á
unicamente por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei (art. 37, V). Portanto, nestas hipóteses o
provimento não será totalmente livre, como ocorre com os não servidores,
isto é, os sem vínculo efetivo anterior à nomeação. A lei ali referida será de
cada entidade política, mas, especialmente na fixação dos percentuais
mínimos, deverá observar o princípio da razoabilidade, sob pena de
fraudar a determinação constitucional, no sentido de uma parte dos cargos
em comissão ser provida de forma totalmente livre e outra, parcialmente
diante das limitações e condições previstas nessa lei. A instituição de tais
cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem os
exerce não adquire direito à continuidade na função, mesmo porque a
exerce por confiança do superior hierárquico; daí a livre nomeação e
exoneração ́. (Direito Administrativo Brasileiro Malheiros Editores 32a
edição pág. 419).
Pese a regência pela CLT neste município (situação, aliás, que o
juízo reputa irregular, pese o permissivo legal decorrente das sucessivas
modificações constitucionais e de entendimento sobre o RJU), sendo o
autor titular de cargo em comissão, tem-se que, entre ele e a Administração
Pública não há a relação de subordinação no sentido da técnica
trabalhista.
Ou seja: as normas celetistas encontram óbices na natureza do
vínculo aqui estabelecido.
Este (vínculo), no caso, pese a regência celetista, é de natureza
jurídico administrativa.
Não o fosse não haveria a fixação de competência nesta Justiça
Comum (sem embargo da ressalva feita no tópico atinente à competência).
A conclusão a que se pode chegar, inarredavelmente, é a de que
os dispositivos da CLT não se sobrepõem às normas (constitucionais, à
míngua de inexistentes normas infraconstitucionais municipais) aplicáveis
à relação entre o agente e o Estado.
E o pleito autoral não encontra o respaldo do artigo 39, §3o da
CF, aplicável à Espécie
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
6
Como cediço, referida verba possui caráter indenizatório e
eventual, não se incorporando, assim, ao patrimônio da parte. Com base na
natureza da benesse, não há direito adquirido à sua percepção, salvo
expressa determinação legal.
Para além disso, é importante afirmar que, como bem citado
pelo Município, a Lei somente autoriza a concessão da benesse,
demandando para tanto ato do Prefeito Municipal e, além disso, indicação
de fonte de custeio e dotação orçamentária.
Não pode o Judiciário, assim, sob pena de afronta à separação
de poderes, imiscuir-se na atividade que cumpre ao executivo, impondo
verdadeiro aumento salarial, vedado pela Súmula Vinculante de no 37.
Aliás, é o entendimento deste Tribunal:
Servidores públicos do DETRAN/SP, lotados em Presidente
Prudente. Pretensão a receber de modo retroativo valores a título de
Auxílio Alimentação, que foi concedido exclusivamente aos servidores
lotados na Capital, embora ocupantes do mesmo cargo. Alegação de
violação ao princípio da isonomia. Sentença de improcedência.
Benefício, cuja lei de regência exige edição de decreto
regulamentador, para fins de definição de valor e revisão, observadas as
condições básicas de alimentação e disponibilidade orçamentária.
Alteração de valor que não cabe ao Poder Judiciário, pena de afronta aos
princípios da legalidade e da separação de poderes, bem assim à Súmula
Vinculante
no
37.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013582-69.2017.8.26.0482; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro:
26/07/2019)
Assim sendo, pese o respeito à jurisprudência trabalhista,
entendo que não é ela aplicável à demanda em testilha.
Improcedem os pedidos.”.
Nesse sentido, didático o voto do E. Relator Leme de
Campos, em caso análogo, na Apelação Cível no
0001047-60.2015.8.26.0397, julgada em 05/03/2018, cujas razões são
expressamente utilizadas como razão de decidir no presente voto:
“Com efeito, o artigo 114 da Constituição Federal dispõe,
expressamente que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações
originadas da relação de trabalho, aí abrangidos os entes de direito público externo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
7
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estado, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Contudo, não é essa a situação dos autos.
Deveras, da análise dos elementos de convicção acostados aos autos,
constata-se que o apelante fora admitido nos quadros da Administração para o
cargo em comissão de “Chefe do Departamento de Água”, através da Portaria no.
23/05 (fls. 35/35-A), integrante de um dos dois cargos em comissão criados pela Lei
Municipal no. 907/05 (fls. 36/37).
Sobre o cargo em comissão na Administração Pública, a Constituição
Federal dispõe que:
“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;”
Tendo em vista que os cargos em comissão são de livre nomeação e
exoneração, possuem caráter provisório, além de constituir uma exceção à
obrigatoriedade constitucional do concurso público e, por esse motivo, restringem-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme a nova
redação do artigo 37, inciso V, dada pela Emenda Constitucional no. 19/98.
Ademais, por força da disposição constitucional, o cargo em comissão
possui natureza administrativa, descabendo aplicação das normas trabalhistas para
a relação entre as partes, ainda que a Municipalidade tenha adotado o regime
celetista.
(...)
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no
sentido de que o conhecimento e julgamento de demandas envolvendo a
Administração Pública e os respectivos servidores (matéria de natureza jurídico-
administrativo ou estatutária), é de competência da Justiça Comum Estadual. Por
isso, é inaplicável o disposto no inciso I, do artigo 114 da Constituição Federal,
acrescentado pela Emenda Constitucional no. 45/04.
Confira-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO
PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
PÚBLICA. REGIME JURÍDICOADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR EVENTUAL NULIDADE DA
CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A
Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
8
causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados,
mesmo que por contrato temporário com prazo excedido, por se
tratar de relação jurídico administrativa. 2. Ainda que possa ter
ocorrido desvirtuamento da contratação temporária para o exercício
de função pública, não cabe à Justiça do Trabalho analisar a nulidade
desse contrato. 3. Existência de precedentes desta Corte nesse
sentido. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl no.
7028 AgR, rel. Min. ELLEN GRACIE, j. em 16.09.09).
Assim, por possuir um regime diferenciado, os cargos em comissão
estão sujeitos a um tratamento especial, sobretudo em razão da natureza de suas
funções.
(...)
Assim, a improcedência da ação era mesmo medida que se impunha
no caso em apreço”.
Nesse sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal:
“Servidor municipal
Município de Santa Cruz da Esperança

Pretensão de pagamento de verbas rescisórias previstas na CLT -
Exercício de cargo de provimento em comissão, ou seja, de livre
nomeação e exoneração "ad nutum" Artigo 37, II da Constituição
Federal Incompatibilidade com as verbas rescisórias previstas em
legislação trabalhista, que representam obstáculo à livre exoneração
Inócuo o pedido de produção de provas para demonstração do não
pagamento de tais verbas Demonstrado o pagamento das férias
pelo réu - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa Recurso
do autor desprovido” (Apelação no 0001288-53.2014.8.26.0111/
Relator(a): Luciana Bresciani / Comarca: Cajuru / Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 19/02/2020).
“SERVIDOR
MUNICIPAL.
CARGO
EM
COMISSÃO.
VERBAS
TRABALHISTAS. INADMISSIBILIDADE. Servidor público municipal.
Exoneração.
Pretensão
à
cobrança
de
verbas
trabalhistas
(recolhimento de FGTS). Impossibilidade. Não há relação celetista
entre as partes, não sendo devidas quaisquer verbas a este título e
sob tal regime. Súmula 363 do TST que não se aplica na hipótese.
Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido”
(Apelação no 0000313-33.2019.8.26.0280 / Relator(a): Claudio
Augusto Pedrassi / Comarca: Itariri / Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 19/02/2020).
“APELAÇÃO Município de Paraguaçu Paulista Cargo em comissão,
de livre nomeação e exoneração
Cobrança de FGTS com
fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000781-34.2019.8.26.0397 -Voto no 11.408/2020 - lof
9
Descabimento Servidor submetido ao regime estatutário Ademais,
o cargo em comissão, devido à sua natureza precária, não é
compatível com verbas como o FGTS Ainda que a CTPS do servidor
faça menção a dispositivos da CLT, os cargos comissionados devem
ser regidos pelo art. 37, II, da CRFB Precedentes desta Corte de
Justiça SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
no 0001608-82.2019.8.26.0417 / Relator(a): Marcos Pimentel
Tamassia / Comarca: Paraguaçu Paulista / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 19/02/2020)”.
E, ainda: TJSP, Apelação no 1000382-08.2017.8.26.0607,
Rel.
Des.
Magalhães
Coelho,
j.
em
26/10/2018;
Apelação
no
1001554-06.2017.8.26.0115, Rel. Des. Ponte Neto, j. em 02/10/2018;
Apelação Cível no 0001130-38.2016.8.26.0366, Rel. Des. Paola Lorena, j. em
22/10/2019; Apelação no 1002167-72.2018.8.26.0347, Rel. Des. Aroldo
Viotti, j. em 24/06/2019; Apelação no 1005277-79.2018.8.26.0347, Rel. Des.
Cláudio Augusto Pedrassi, j. em 13/05/2019.
Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para
fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Condena-se o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios pelo trabalho adicional em grau recursal, arbitrados em 2% do
valor da causa, observando-se a gratuidade judicial concedida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator